Tribunal: TJDFT
Processo: 0730413-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730413-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA CRISTINA DE MOURA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: JARIS BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELA CRISTINA DE MOURA BARBOSA DA SILVA (executada) contra o ato judicial proferido pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705539-73.2024.8.07.0007, proposto por JARIS BARBOSA PEREIRA (exequente), declarou nada a prover “quanto à petição de ID 194566575, intitulada ‘impugnação à execução de título extrajudicial’” (ID no 195523892 do processo referência). A agravante opôs os embargos de declaração, de ID no 196831324, os quais foram rejeitados na decisão de ID no 202076106. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o Magistrado a quo não teria analisado questões que poderiam ser discutidas em peça impugnatória, tendo em vista que teria havido o apontamento de inexequibilidade do título que lastreia a execução. Afirma que a referida questão não deveria ser atacada apenas por embargos à execução. Narra, ainda, que a decisão agravada não teria analisado “a preliminar de incompetência territorial, comprovada pela duplicidade de foro eleito, em documentos que tem o mesmo objeto, qual seja, o contrato de compra e venda e a escritura de compra e venda”. Menciona que “o domicílio da ação que envolva bens imóveis é o foro de situação da coisa, conforme determina o Art. 47 do Código de Processo Civil”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, em razão de suposto error in procedendo. Preparo regular (IDs no 61917263 e 61917264). É o relatório. DECIDO. A despeito dos argumentos da agravante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. In casu, o ato judicial de ID no 195523892, do processo referência, diferentemente dos fundamentos do agravante, não apresenta conteúdo decisório, haja vista que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou quaisquer pleitos formulados pelas partes, mas somente declarou que não há nada a prover diante da “petição de ID 194566575, intitulada ‘impugnação à execução de título extrajudicial’”, conforme se vê: “Nada a prover quanto à petição de ID 194566575, intitulada ‘impugnação à execução de título extrajudicial’. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. É dizer, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ademais, observa-se a distribuição de embargos à execução sob o n. 0709524-50.2024.8.07.0007. Dentro disso, considerando a planilha atualizada do débito acostada ao ID 195304829, cumpra-se integralmente a decisão de recebimento, promovendo as pesquisas de bens deferidas, independente de nova conclusão. Intime-se. Publique-se.” Desse modo, como se trata de insurgência contra ato judicial que declarou que nada há a prover em relação ao pedido da executada, ora agravante, inadmissível a admissão do presente recurso de agravo de instrumento, ante a ausência de cunho decisório e de enquadramento das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. Não há conteúdo decisório no pronunciamento judicial que declarou nada haver a prover por não decidir questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Referido ato judicial deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso por se restringir a impulsionar a ação (...)” (Acórdão 1771603, 07122834220238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso (...).” (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 13/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador